Tribunal: TJDFT
Processo: 0749672-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. NOMEAÇÃO DA PARTE DEVEDORA COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. POSSIBILIDADE. RECUSA INFUNDADA PELO CREDOR. ALEGAÇÃO ABSTRATA DE INEFICÁCIA, ANTES DA ULTIMAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR ADMINISTRADOR JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PREVISÃO LEGAL DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARGO, EM CASO DE INEFETIVIDADE DA MEDIDA POR CULPA DO ADMINISTRADOR DA EMPRESA DEVEDORA. PEDIDO DE PESQUISA NO SISTEMA INTEGRADO DO COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL - CENSEC. INDEFERIMENTO. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PESQUISA EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DEVER DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO OBJETIVA DA FINALIDADE DA MEDIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 866, §2o, c/c art. 869, caput, do CPC, o juiz deve decidir, dentre as partes, a que será responsável pela execução da penhora sobre o faturamento da empresa devedora, e na hipótese de haver desacordo, nomeará administrador judicial.
2. Considerando o princípio da menor onerosidade ao devedor, os custos que envolvem a nomeação de profissional qualificado para dispendiosa intervenção e acompanhamento de faturamento da empresa devedora, não se mostra razoável e adequado recusar a oportunidade de o administrador da executada dar execução à penhora, sem fundamento concreto que justifique a impugnação da nomeação.
3. Deve se levar em consideração que o administrador da agravada deverá prestar contas mensal em Juízo, exibindo documentação financeira e contábil para fiscalização pela agravante, e que deve atuar com cooperação e boa-fé na execução da decisão judicial, estando sujeito a sofrer sanções legais em caso de violar dever de ofício.
3.1. Caso haja inconsistência na prestação de contas ou inefetividade da medida por culpa do administrador da empresa devedora, não há óbice à oportuna postulação fundamentada de substituição por administrador-depositário judicial, nos termos do art. 869, § 1o e § 2o, do CPC
4. A Central Notarial de Sistema Integrado do Colégio Notarial do Brasil - CENSEC - é um sistema que tem por finalidade gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil, tratando-se de informações relacionadas exclusivamente aos cartórios extrajudiciais, cujo acessos se estende aos particulares mediante requerimento específico e pagamento de emolumentos, sendo acessível ao Poder Judiciário apenas como medida excepcional.
5. A execução se processa no interesse e por iniciativa do credor, cabendo ao banco agravante adotar as medias extrajudiciais necessárias ao impulsionamento do feito, pois tem acesso garantido às informações constantes Sistema Integrado do Colégio Notarial do Brasil - CENSEC e o dever de arcar com os emolumentos devidos pra sua obtenção, já que não é beneficiário da gratuidade de Justiça
5.1. Ademais, não há qualquer indício de que a pesquisa no Sistema Integrado do Colégio Notarial do Brasil - CENSEC seria útil e adequada à execução, já que postulada de forma genérica, sem indicar qual a finalidade vislumbrada pelo agravante para satisfação da execução.
6. Agravo de instrumento desprovido.